Tribunal: TJPA
Processo: 0824330-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824330-56.2022.8.14.0401

APELANTE: NELSON PATRIK MELO DOS SANTOS (PRESO)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, V E § 2º-A, I, DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Da APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em análise dos autos, observa-se que consoante se verifica do édito condenatório (ID 16241588 – Págs. 242/250), o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão, contudo em razão do também reconhecimento da reincidência, esta preponderou sobre aquela.

2.

In casu
, não se mostra razoável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante, conforme Tese do Tema Repetitivo n. 585/STJ
.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON PATRIK MELO DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
08 (oito) anos de reclusão,
em
regime fechado
, com o pagamento
32 (trinta e dois) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos II, V e § 2º-A, I, do CP.

Narra a denúncia,

que no dia 22/11/2022,por volta da 11h, as vítimas Nivaldo dos Santos Dias Abelardo Lorenzo Gomez Neto e, funcionários da Empresa Lucena Infraestrutura LTDA, estavam de posse do veículo FIAT TORO TURB, COR PRETA, ANO/ MODELO 2021/2022, PLACA RTG 3E64, locado pela referida empresa junto à LOCALIZA, de saída do estabelecimento comercial da MALTA LOCAÇÕES, localizada na Rua Doutor Américo Santa Rosa, 582, bairro São Brás, Belém/PA, foram abordados pelos indiciados NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS e RONALDO DA SILVADOS SANTOS, este portando arma de fogo, revolver calibre 38, sendo que anunciaram o assalto e lhe subtraíram pertences pessoais, conduzindo as vítimas para dentro do veículo e passando eles a procedimento de fuga do local.

Consta que Nelson Patrick Melo dos Santos assumiu a direção do veículo e seguiram pela Br 316 em direção a Marituba, neste Estado, e que no caminho os assaltantes passaram a pressionar as vítimas com emprego de arma de fogo, sendo referido que o denunciado RONALDO colocara a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima NIVALDO, com o intuito de que fizessem transferências via PIX, entretanto, as vítimas para ganhar tempo, argumentaram que não possuíam dinheiro para movimentação de valores via pix e que precisariam se dirigir a uma agência bancária para procedimento no caixa eletrônico e que, ao atravessarem aponte da Alça Viária, a vítima Raimundo Edvaldo da Luz Lucena. Diretor da empresa Lucena. Que se encontrava na companhia de Guardas do DETRAN e de Policiais Civis, estes, ao cruzarem com os assaltantes, produziram disparo de arama de fogo contra o veículo FIAT TORO, momento em que o denunciado NELSON PATRICK pediu a arma portada por RONALDO DOS SANTOS e se dirigiu ao pátio do Posto de Gasolina Providência, localizado na Br 316 Km 12, bairro São João, Marituba, descendo do carro em direção a loja de conveniência ali existente, fazendo de refém o frentista Hoziel Dias Martins, enquanto RONALDO saiu do carro e conseguiu empreender fugado local pilando um muro.

Consta, por fim, que uma Guarnição da ROTAM chegou ao local e teve início a negociação da que NELSON PATRICK entregasse sua arma, liberasse o refém e apresentasse rendição, sendo que pós se entregar e soltar o refém, foi lev ado presença da autoridade policial para os procedimentos legais de Prisão em Flagrante.

Em
razões recursais (ID 16241606 – Págs. 287/290)
, a defesa pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante de confissão como redução da pena.

Em
contrarrazões (ID 16241615 – Págs. 294/299)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de NELSON PATRICK MELO DOS SANTOS, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da aplicação da atenuante de confissão.

O apelante pleiteia

pela reforma da sentença para que seja reconhecida a atenuante de confissão como redução da pena.

Não assiste razão ao apelante.

Em análise dos autos, observa-se que consoante se verifica do édito condenatório (ID 16241588 – Págs. 242/250), o Magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão, contudo em razão do também reconhecimento da reincidência, esta preponderou sobre aquela.

Vejamos:

O réu apresenta contra si circunstância agravante da reincidência, contida no artigo 61m I, do CP. Entretanto, apresenta a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do CP.

Contudo, tratando-se de múltiplas agravantes da reincidência, esta deve preponderam conforme jurisprudência do STJ que segue:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Assim, agravo a pena de reclusão em 06(SEIS) MESES e a de multa em 06(SEIS) dias multa, restando em 06*Seis) anos e seis (SEIS) meses de reclusão e 30 (TRNTA) dias multa.

In casu
, não se mostra razoável a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante, conforme Tese do Tema Repetitivo n. 585/STJ
.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FURTO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585.

2. "Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do agravante Claudeir para 2 anos e 27 dias de reclusão e 10 dias-multa.

(AgRg no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, nada há que se modificar na sentença penal condenatória.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024